Tribunal: TJMT
Processo: 0007760-81.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007760-81.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), S. D. C. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PUBLICA – MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL - ES
TADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – OBTENÇÃO – UTI PEDIATRA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DE RIGOROSA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. É imprescindível a rigorosa prestação de contas das verbas públicas empregadas nos tratamentos de saúde, através de bloqueio judicial

3. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada e Juventude, nos autos da Ação Civil Pública no 7760-81.2018.811.0003 id. 908482 ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor da criança S. da C. S contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando a obtenção de um procedimento cirúrgico a substituída diagnosticada com Síndrome de Down necessitando de realizar com urgência cateterismo cardíaco com prova de reatividade pulmonar para avaliar a pressão pulmonar e, ainda, a possibilidade de correção cirúrgica de anomalia cardíaca.

A Magistrada singular Dra. Maria das Graças Gomes da Costa aos 29.11.2018 julgou improcedente o feito em relação ao requerido Município de Rondonópolis.

E julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência, para determinar que apenas o requerido Estado de Mato disponibilizasse a criança substituída um leito de UTI pediátrica em unidade de serviço de referência em cardiologia pediátrica para a realização do procedimento prescrito e declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixou de condenar os requeridos nas custas por serem isentos da forma da lei.

Em face ao instituto da confusão patrimonial, visto que a Defensoria Pública integra a mesma Fazenda Pública condenada no feito, indeferiu o pagamento de honorários advocatícios.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça da lavra Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado foi pela ratificação da sentença. id. 7612081

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Civil Pública para cumprimento de obrigação de obrigação de fazer.

A referida ação foi ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor da criança S. da C. S contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando a obtenção de um procedimento cirúrgico em face da urgência de cateterismo cardíaco com prova de reatividade pulmonar para avaliar a pressão pulmonar e ver se ainda é possível a correção cirúrgica de defeito cardíaco.

A Magistrada singular, Dra. Maria das Graças Gomes da Costa, aos 29.11.2018 julgou improcedente o feito em relação ao requerido Município de Rondonópolis.

E julgou procedente o pedido inicial, ratificando a tutela de urgência, somente em relação ao requerido Estado de Mato Grosso.

Consta que a criança Samuel da Cruz Souza nascida aos 22.03.2018 é regulada pelo SUS, sendo sua avó pessoa hip
ossuficiente
.

Há declarações do Ministério Público Estadual : “
Que avó da criança Samuel da Cruz Souza nascida em 22.03.2018, portadora de Síndrome de Down e com diagnostico de comunicação interventricular CIV (cid 21.0 com repercussão hemodinâmica moderada grave apresentando sinais de hipertensão pulmonar; Que em outubro de 2017 foi solicitada a cirurgia cardíaca de Samuel, mas até o momento a central de regulação não entrou em contato; Que Samuel deu entrada nesta data no pronto atendimento infantil (pazinho com problemas de saúde; Que Samuel necessita realizar com urgência cateterismo cardiáco com teste de reatividade pulmonar para posteriormente realizar correção cirúrgica do defeito se possível; Que segundo a Dra Lauriana da S. Guasti médica pediatra para a realização do cateterismo é necessário retaguarda de UTI pediátrica não disponível em nosso município; Que pede providencias ao Ministério Público pois a família não possui condições financeiras para custear o tratamento
. id. 7369357.

Quanto ao procedimento cirúrgico, há informações que
o Município de Rondonópolis
não dispõe do serviço de UTI pediátrica que com serviços de referência em cardiologia pediátrica para a realização do procedimento de cateterismo cardíaco com prova de reatividade pulmonar, bem como de cirurgia para a correção do defeito cardíaco, razão pelo qual, a competência para a disponibilização de tal demanda de extrema complexidade seria do Estado de Mato Grosso. id. 7369365.

Houve pedido de bloqueio Judicial no valor de R$ 249.700,00 (duzentos e quarenta e nove mil e setecentos reais)) para custear o transporte aéreo e o tratamento médico prescrito ao paciente.

Aos 16.11.2018 houve deferimento do pedido de bloqueio judicial pela Magistrada Singular. id. 7369372.

Consta a juntada de Alvará Eletrônico no 446383-8/2018 no valor de R$ 38.240,00 (trinta e oito mil e duzentos e quarenta reais) em favor de Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular pediátrica e Alvará Eletrônico no 446385-4/2018 no valor de R$ 172.500, 38. (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais e trinta e oito reais) em favor de Fundação da Faculdade Regional de Medicina S. J, Rio Preto.

A Magistrada sentenciante houve por bem julgar improcedente a ação em relação ao Muanicípio:

" 0 Município de Rondonópolis informou nos autos que os tratamentos/procedimentos pleiteados na inicial são tidos como de ALTO CUSTO e, portanto, é dever do Estado de Mato Grosso fornecê-los.

Assiste razao o douto Procurador municipal, tendo em vista que o Tribunal de Justiça tem entendido que os tratamentos de alta complexidade são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, mas não pela ilegitimidade passiva do ente municipal, visto que os entes públicos são solidários entre si e sim pela devida repartição da competência dos entes federados em relação a saúde.

Quanto a solidariedade, esta já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal conforme se verifica jurisprudência abaixo:

RECURSO EXTRAORDINERIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDERIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMACÃ0 DE JURISPRUDENCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidaria dos entes federados. O polo passive pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou oonjuntamente. (RE B55178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRGNICO REPERCUSS§O GERAL - MERITO DJe—050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Neste sentido, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendo que se tratando o pleito inicial de procedimento de alto custo/complexidade a responsabilidade de fornecê-lo é do Estado de Mato Grosso, não podendo o Município de Rondonópolis arcar com referido tratamento sob pena de haver desequilíbrio nas contas municipal. Com essas considerações, forçoso reconhecer a procedência parcial da presente ação em parte.

ISTO POSTO, ante os argumentos acima explanados, REVOGO a decisão de fls. 14/19 e julgo IMPROCEDENTE o feito em relação ao requerido MUNICIEPIO DE RONDONÓPOLIS,"

A sentença merece ser retificada parcialmente
, tão somente em relação à imprescindibilidade da prestação da contas das verbas públicas empregadas para a solução do tratamento de saúde do infante, com rigorosa fiscalização pela Contadoria do Juízo, devendo, no mais, ser inteiramente mantida.

Por essas considerações,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença tão somente para acrescentar a impresscindibiidade da rigorosa prestação de contas das verbas públicas empregadas para o tratamento do infante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019